Tribunal: TJDFT
Processo: 0751093-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751093-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRIMEIRA VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR